Tribunal: TJDFT
Processo: 0702842-67.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o do artigo 83 Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 68083612.
3. No presente recurso, sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissões, em razão de supostamente não ter considerado que o ônus de conferir o produto que pretende adquirir na internet é exclusivo do cliente. Ainda, alega que o Acórdão não determinou ao autor que procedesse com a devolução do produto entregue supostamente em desacordo com o adquirido, o que caracterizaria enriquecimento ilícito.
4. Sem razão a embargante. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, inexistindo contradições/omissões entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão.
5. Conforme disposto no item “8” do Acórdão, os áudios anexados nos IDs 65788069 e 65788070 demonstram que preposto da requerida, em diálogo com o autor, reconheceu o erro e admitiu que a ora embargante enviou à residência do consumidor um pneu com especificações diversas da adquirida. Ademais, referido preposto afirmou que a troca do produto não ocorreria pelo fato de o autor ter instalado o pneu no veículo.
6. No caso, o consumidor só veio a ter ciência de que se tratava de pneu comum quando o painel do veículo acusou inconsistência na pressão e após informação prestada por profissional da borracharia em que se dirigiu para averiguar o problema. Assim, o fato de ter ocorrido a instalação do pneu não poderia ter sido alegada como óbice à realização da troca do produto por aquele efetivamente adquirido no sítio da embargante.
7. Em relação à devolução do pneu entregue ao consumidor, da mesma forma não se verifica qualquer omissão, uma vez que o Acórdão manteve na íntegra a sentença de origem, onde constam as orientações a serem seguidas pela embargante para eventual recolhimento do produto na residência do consumidor.
8. Note-se que as razões de decidir denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vícios, mas tão somente em inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
9. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
10. Assim, as irresignações apresentadas refletem apenas o inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
11. Por fim, a interposição do presente recurso decorre do direito de recorrer do embargante, não havendo que se falar em caráter protelatório, como afirmado pelo embargado em sede de contrarrazões.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.